Tribunal: STF
Processo: RE 1588722
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas, assim ementado: 

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. INÉRCIA ESTATAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATO ADMINISTRATIVO DE ANULAÇÃO. APOSENTADORIA NA PATENTE SUPERIOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em consequência, revogou a decisão que havia concedido tutela provisória de urgência destinada a restabelecer ao Recorrente a patente de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Complementares da Polícia Militar de Minas Gerais. 2. O Recorrente frequentou e foi aprovado no Curso de Habilitação de Oficiais por força de decisão liminar em mandado de segurança. Após longa atuação como Oficial, teve sua promoção anulada pelo Governador do Estado 3. O Recorrente foi aposentado na patente de 1º Tenente. A decisão administrativa foi proferida mais de três anos após o cumprimento da ordem judicial. 4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser anulada a decisão administrativa que rebaixou o Recorrente, mesmo após sua atuação prolongada como Oficial e sua aposentadoria, considerando a boa-fé, a inércia estatal e os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 5. A promoção foi conferida por força de decisão liminar que permitiu a participação e aprovação no curso, com posterior consolidação da situação funcional. 6. O Estado demorou mais de três anos para revisar a pontuação da prova e mais um ano e meio para anular a promoção, o que demonstra inércia injustificável. 7. O Recorrente desempenhou com excelência suas funções, sem qualquer sanção administrativa, sendo aprovado em avaliações funcionais e promovido à reserva como 1º Tenente. 8. A anulação tardia e após a aposentadoria viola os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (doc. 10, pp. 1-2). 

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, ofensa aos arts. 5°, II, XXXV, LIV e LXXVII, e 37, I e II, da mesma Carta, sob o argumento de que:

Ao manter a promoção do recorrido em detrimento da sua reprovação no certame, o v. acórdão recorrido violou diretamente o princípio do concurso público, ao permitir que uma situação jurídica originada de uma decisão judicial provisória e superada pela realidade fática (a reprovação do recorrido nas provas) se sobreponha à exigência constitucional de aprovação em concurso público para o ingresso e a ascensão na carreira militar (doc. 11, p. 5).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

O Juízo de origem, consideradas as peculiaridades do caso em análise, deu provimento ao recurso inominado para assegurar ao autor a promoção na carreira militar à que pertence, com apoio nos seguintes fundamentos:

[...] embora o direito à promoção do Recorrente tenha se originado de forma precária, sua consolidação ao longo do tempo decorreu exclusivamente da inércia da própria Administração, evidenciada pela morosidade tanto no cumprimento das decisões quanto na tramitação interna dos atos administrativos, não podendo, em hipótese alguma, resultar em prejuízo ao Recorrente.
Conforme se extrai dos autos, desde o seu ingresso na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e sua promoção ao posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Complementares da referida Corporação, o Recorrente desempenhou ininterruptamente as funções inerentes ao cargo público, exercendo plenamente todas as capacidades, direitos e obrigações a ele atribuídas. 
Durante esse período, o Recorrente dedicou-se integralmente ao exercício do cargo, jamais tendo sofrido qualquer penalidade, tais como suspensão, repreensão, advertência, transgressão disciplinar ou outra sanção administrativa. Ao contrário, verifica-se, em princípio, que o Recorrente possui excelente histórico dentro da Instituição Militar, conforme demonstram as notas obtidas em suas avaliações anuais de desempenho (ID nº 480162328). 
O Estado, nesse mesmo período, beneficiou-se diretamente dos serviços prestados pelo Recorrente na qualidade de Oficial, tendo, inclusive, investido em sua capacitação por meio da conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais. 
Nesses casos peculiares, quando determinada situação jurídica foi criada em decorrência de uma decisão judicial e, após longo período, constata-se que tal decisão não era acertada, deve-se preservar a situação consolidada, a fim de garantir a estabilidade das relações sociais e evitar a insegurança jurídica.
[....]
Não obstante a compreensão acima exarada, a situação do Recorrente tornou-se ainda mais consolidada com sua aposentadoria e a subsequente promoção ao posto de 1º Tenente, concedida pela própria Administração Pública, conforme documento de ID nº 480162613. 
De fato, ainda que o vínculo laboral apresentasse natureza precária, o direito previdenciário foi validamente constituído com o atendimento aos requisitos legais para a concessão da aposentadoria, após o devido recolhimento das contribuições ao regime próprio de previdência.
[...]
Além disso, a peculiar situação trazida aos autos viola os mais elementares princípios constitucionais, notadamente os da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e do interesse público, os quais, atrelados à boa-fé do Recorrente e à segurança jurídica, devem prevalecer sobre o princípio da legalidade estrita. Desse modo, o rebaixamento da patente do Recorrente revela-se desarrazoado e contrário ao interesse público.
[...]
Na hipótese em análise, o rebaixamento de patente de Policial Militar já aposentado, que dedicou anos de sua vida ao serviço público, com sacrifícios pessoais e familiares, e ascendeu na carreira por mérito e com amparo judicial, acarreta não apenas um prejuízo financeiro considerável — que compromete diretamente sua subsistência e a de sua família —, mas também um abalo moral e psicológico profundo. 
Destarte, a anulação da referida promoção, especialmente após a inatividade, atinge diretamente a identidade do indivíduo, sua honra, seu status social e a segurança de sua aposentadoria, elementos indissociáveis de sua dignidade enquanto pessoa humana (doc. 10, pp. 6-9).

Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO PARA MAJOR DA POLÍCIA MILITAR POR MEIO DE LIMINAR. CONCLUSÃO DO CURSO. APROVEITAMENTO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, devendo ser realizado distinguishing. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.491.495 AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17/3/2025 — grifei).

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.360.067 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2022 — grifei)

Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCÚRSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.377.872 AgR-segundo/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/12/2022 — grifei)

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante, meramente, repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática. 2. A manutenção da investidura do agravado não se deu com base na teoria do fato consumado, rechaçada pelo STF a teor do Tema RG nº 476. 3. No mais, o acórdão de 2º Grau se baseou em todo o contexto fático que envolveu o ingresso do agravado nos quadros públicos, não cabendo nesta fase processual o seu reexame, com força no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.436.487 AgR/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18/10/2023 — grifei).

Além disso, observo que o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em casos similares, consoante se constata nos seguintes julgados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERINDO A MATRÍCULA. CONCLUSÃO REGULAR DO CURSO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, autorizam situações excepcionais, razão pela qual não se verifica afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF . 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.483.409 AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16/9/2024 — grifei).

Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar. Participação em curso de habilitação por força e liminar. Aprovação. Promoções ocorridas ao logo de 10 anos. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.360.140 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/4/2023 — grifei)

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se. 

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator